Tribunal: TJSP
Processo: 1509974-79.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Bruno Henrique Joaquim foi condenado por furtar produtos avaliados em R$ 332,31 de um supermercado. A defesa busca absolvição alegando ausência de tipicidade material, crime impossível e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado e a forma tentada do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Bruno Henrique Joaquim foi condenado por furtar produtos avaliados em R$ 332,31 de um supermercado. A defesa busca absolvição alegando ausência de tipicidade material, crime impossível e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado e a forma tentada do delito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a conduta do réu é atípica pelo princípio da insignificância; (ii) se houve crime impossível devido à vigilância; (iii) se há insuficiência probatória; (iv) se é aplicável o furto privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor subtraído não é insignificante.
4. A vigilância não torna o crime impossível, conforme a Súmula 567 do STJ.
5. A prova é suficiente, com confissão e testemunhos corroborando a autoria.
6. O furto privilegiado é reconhecido, pois o réu é primário e o valor é inferior ao salário mínimo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento do apelo para reconhecer o privilégio do § 2o do art. 155 do Código Penal e redimensionar a pena a 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantida a condenação.
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica a furtos de valor significativo. 2. A vigilância não caracteriza crime impossível.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, caput e § 2o; art. 16; art. 44, inciso III.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.289.468/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.05.2023.
STJ, AgRg no HC no 901.478/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024